Tribunal: TJDFT
Processo: 0746775-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746775-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SAMPAIO LIMA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DIOGO SAMPAIO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília pela qual rejeitado o pedido liminar do autor para determinar a cessação dos débitos relativos a serviços não prestados pela parte ré, ora agravada. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, formulado por DIOGO SAMPAIO LIMA em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". O autor afirma que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços. Nos termos da petição de ingresso, os valores devidos como contraprestação pelo serviços contratados junto à ré estão sendo pagos mediante descontos em fatura de cartão de crédito. Ainda segundo relato feito na inicial, o serviço não será prestado pela ré nos termos contratados, mas o desconto dos valores devidos como contraprestação pelos serviços continuam a ser descontados na fatura do cartão de crédito do autor. A parte autora postula, em sede liminar, que o banco XP Investimentos, pessoa jurídica que não integra a presente relação processual, seja compelido a promover a cessação dos débitos relativos ao serviços não prestados pela parte ré. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não é possível verificar de plano a probabilidade do direito do autor, principalmente em razão do pedido de tutela de urgência ser formulado em face de pessoa jurídica que sequer figura como parte na relação jurídica processual. Ademais, é do estabelecimento comercial que figura no contrato de prestação de serviços a responsabilidade de promover o pedido de cancelamento do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” - ID 174092281, autos de origem. Assevera que “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca da relação de consumo e quebra contratual na prestação de serviço. (...) Já o RISCO DA DEMORA, acarretará um imenso prejuízo ao Agravante, já que está pagando por um serviço que não será prestado e não será reembolsado, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo (...). Por fim, cabe destacar que o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Agravado.” - ID 52991124, p. 05. Diz que: “Verificada a abusividade na conduta e necessidade de intervenção do Poder Judiciário para proteger os interesses da requerente na relação jurídica, serve a presente para requerer que a Agravada seja compelida a efetuar a devolução dos valores pagos na importância de R$ 3.818,40 (três mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos), bem como suspender a cobrança das parcelas vincendas no valor de R$ 1.327,68 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).” - ID 52991124, p. 10. Requer ao final: “a) Seja reformada a decisão para conceder os efeitos da antecipação de tutela recursal, em caráter liminar (inaudita altera parte), a tutela provisória de urgência para conceder nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza ANTECIPADA para determinar a suspensão dos pagamentos das 02 parcelas VINCENDAS, pacote São Paulo x Dubai, e as 04 parcelas VINCENDAS, pacote Brasília x Paris, a partir de outubro de 2023, no valor de R$ R$ 387,68 e R$ 940,00 respectivamente, totalizando em R$ 1.327,68 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), até o julgamento definitivo da presente ação, devendo oficiar o Banco XP Investimentos - Cartão no xxxx 9161– Crédito Visa. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., requer que a Requerida seja condenada a restituir integralmente as parcelas vincendas, no valor total de R$ R$ 1.327,68 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) devidamente atualizado e acrescido de juros e correção monetária; b) no mérito, requer a Vossa Excelência seja o presente AGRAVO julgado inteiramente procedente, para que seja confirmado o pedido de antecipação de tutela recursal, tudo de forma a efetivar a costumeira e tão acatada JUSTIÇA!” - ID 52991124, pp. 10/11. Preparo regular (IDs 52991127 e 52991128). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência” proposta por DIOGO SAMPAIO LIMA (agravante) em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (agravada), na qual alegou que adquiriu dois pacotes promocionais de passagens aéreas, trechos ida e volta (São Paulo com destino a Dubai pelo valor de R$ 2.326,13 - parcelado em 12 vezes de R$ 193,84; e Paris saindo de Brasília pelo o valor de R$ 2.820,00 - parcelado em 12 vezes de R$ 235,00 – ID 174085956), para viagens em 2024. Diz que em agosto de 2023, contudo, a empresa agravada suspendeu suas atividades comerciais e comunicou aos compradores a suspensão dos serviços dos pacotes de viagens já comercializados, sem honrar as obrigações assumidas nos contratos. Pleiteou tutela de urgência para “determinar a suspensão dos pagamentos das 02 parcelas VINCENDAS, pacote São Paulo x Dubai, e as 04 parcelas VINCENDAS, pacote Brasília x Paris, a partir de outubro de 2023, no valor de R$ R$ 387,68 e R$ 940,00 respectivamente, totalizando em R$ 1.327,68 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), até o julgamento definitivo da presente ação, devendo oficiar o Banco XP Investimentos - Cartão no xxxx 9161– Crédito Visa”. E, como constou do relatório, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que “não é possível verificar de plano a probabilidade do direito do autor, principalmente em razão do pedido de tutela de urgência ser formulado em face de pessoa jurídica que sequer figura como parte na relação jurídica processual. Ademais, é do estabelecimento comercial que figura no contrato de prestação de serviços a responsabilidade de promover o pedido de cancelamento do débito.”- ID 174092281, autos de origem Contudo, após análise da Inicial (ID 174085956, autos de origem n. 0741183-32.2023.8.07.0001), destaco os seguintes trechos: “Verificada a abusividade na conduta e necessidade de intervenção do Poder Judiciário para proteger os interesses da requerente na relação jurídica, serve a presente para requerer que a Requerida seja compelida a efetuar a devolução dos valores pagos na importância de R$ 3.818,40 (três mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos) e suspender a cobrança das parcelas vincendas no valor de R$ 1.327,68 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) [...] III.2. DA SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS No caso em tela, a Tutela de Urgência e Evidência deve ser outorgada para suspender a exigibilidade do pagamento das 02 parcelas VINCENDAS, pacote São Paulo x Dubai, e as 04 parcelas VINCENDAS, pacote Brasília x Paris, a partir de outubro de 2023, no valor de R$ R$ 387,68 e R$ 940,00 cada, totalizando em R$ 1.327,68 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos). Além da restituição das parcelas já pagas, o Requerente requer que sejam suspensas as cobranças vincendas do cartão de crédito do Requerente. [...] Dessa forma, preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência antecipada, previstos no artigo 300, caput do CPC, requer-se seja determinada a SUSPENSÃO DO PAGAMENTO, oficiando-se a empresa de cartões de crédito, XP Investimentos.” - ID 174085956, autos de origem. O pedido de antecipação da tutela de urgência, como se vê, foi feito em face da ré/agravada 123 Viagens e Turismo LTDA, e não da instituição XP Investimentos (empresa de cartão de crédito). Com relação à referida empresa, foi solicitado somente o envio da comunicação da determinação. E neste ponto, com razão o juízo de origem ao afirmar que a responsabilidade de promover o pedido de cancelamento do débito é do prestador de serviço, razão pela qual não há se falar em envio de ofício à administradora de cartão de crédito. Muito bem. Observado que o pedido liminar foi direcionado à empresa agravada, resta observar se estão preenchidos os requisitos da tutela antecipada para suspensão das cobranças referentes às parcelas vincendas. E no ponto, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). De acordo com as informações dos autos, o agravante foi informado pela agravada de que os serviços promocionais por ela comercializados teriam sido suspensos. De acordo com trecho de print constante da inicial: “Devido à persistência de circunstâncias de mercados adversas, alheias à nossa vontade a linha PROMO foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023. Estamos devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes na 123milhas” - ID 174085956, autos de origem Solicitados e disponibilizados os vouchers para serem utilizados em viagens futuras, a agravada teria emitido um novo comunicado pelo qual informada a impossibilidade de utilização dos vouchers: “A 123milhas informa que protocolou junto ao Tribunal de Justiça de MG hoje, 29/08/2023, um pedido de Recuperação Judicial, com o objetivo de superar esse momento e propor uma saída de viabilidade financeira. (...) Dessa maneira, enquanto estiver em tramitação o processo de Recuperação Judicial, seu voucher não poderá ser solicitado (...)”- ID 174085956, autos de origem. As referidas compras de pacotes no 38051309011 (São Paulo/Dubai) e no 20786014291 (Brasília/Paris) estão comprovadas pelos e-mails de IDs 174085986 e 174085985, autos de origem, respectivamente. E os valores referentes as dos pacotes compras estão sendo debitados na fatura de cartão de crédito do agravante, conforme fatura de ID 174089034, autos de origem. Dessa forma, considerando que o autor/agravante demonstrou que a ré/agravada comunicou a suspensão dos serviços (ID 174085956) e que a intenção dele é a resolução contratual por culpa da agravada, não se vislumbra motivos para o indeferimento da suspensão do pagamento das parcelas vincendas, porquanto patente o direito do consumidor de pleitear a rescisão contratual (que possivelmente será decretada), não havendo motivo para a continuidade dos pagamentos restantes. É desarrazoado impor ao consumidor tal continuidade de pagamento regular das parcelas relativas ao contrato que a agravada já informou que não vai honrar. Satisfeitos, portanto, os requisitos da plausibilidade do direito, bem como do perigo de dano grave. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal somente para determinar à agravada promova, junto à administradora de cartão de crédito, a suspensão das parcelas vincendas (a partir da data da intimação da agravada da presente decisão), referente ao pacote no 38051309011 - São Paulo x Dubai (parcelas no valor de R$ 193,84) e ao pacote no 20786014291 -Brasília x Paris (parcela no valor de R$ 235,68). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora